Tribunal: STF
Processo: AI 622012
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO.
   MILITAR. ADICIONAL DE INATIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS
   PRINCÍPIOS DO DIREITO ADQUIRIDO E DA IRREDUTIBILIDADE DE
   VENCIMENTOS. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.